Tribunal: STF
Processo: HC 204530
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Crimes de violação sexual mediante fraude e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. prisão preventiva. Fatos e provas.



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



     2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.